Tribunal: TJES
Processo: 5006996-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006996-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UDO CASTILHO SCHLEMM
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006996-95.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

UDO CASTILHO SCHLEMM

A
GRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ DE DIREITO: DR. GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
UDO CASTILHO SCHLEMM
, face a decisão que julgou improcedentes pedidos vertidos em exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade passiva do Agravante, ante a dissolução irregular de pessoa jurídica.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) não haver certidão atestando o encerramento das atividades da pessoa jurídica; (ii) não mais integrar o quadro societário ou administrativa da pessoa jurídica tributária; (iii) ter operado a sucessão tributária com a transferência do estabelecimento industrial, sendo a responsabilidade tributária dos adquirentes, que possuem patrimônio a responder pelo débito.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese, que o Agravante ainda era sócio-administrador quando, em violação à lei, a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sendo descabida sua exclusão da lide.

Eis relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
UDO CASTILHO SCHLEMM
, face a decisão que julgou improcedentes pedidos vertidos em exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade passiva do Agravante, ante a dissolução irregular de pessoa jurídica.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) não haver certidão atestando o encerramento das atividades da pessoa jurídica; (ii) não mais integrar o quadro societário ou administrativa da pessoa jurídica tributária; (iii) ter operado a sucessão tributária com a transferência do estabelecimento industrial, sendo a responsabilidade tributária dos adquirentes, que possuem patrimônio a responder pelo débito.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese, que o Agravante ainda era sócio-administrador quando, em violação à lei, a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sendo descabida sua exclusão da lide.

Pois bem.

Como visto, o presente instrumento deriva de exceção de pré-executividade movida em sede de execução fiscal, oportunidade em que restou reconhecida a dissolução irregular da sociedade, a atrair a responsabilidade do Agravante, então sócio-administrador da pessoa jurídica.

Nesse contexto, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo razões fáticas ou jurídicas a dissentir dos bem-lançados termos da decisão recorrida.

A responsabilização do Agravante, com dito, tem como pano de fundo a suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o STJ em entendimento sumulado, que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”(
Súmula 435
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).

Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Na concretude do caso presente, a dissolução irregular é presumida com base em certidão de Oficial de Justiça, que após a citação da Empresa, dirigiu-se ao endereço informado ao fisco, frise-se, em dia de semana (quinta-feira) e em horário normal de expediente, constatando não haver ninguém no local, sequer vigilante, diligenciando, também, junto a vizinhos, retratando a inoperância da empresa naquele endereço.

Tal realidade, revela de forma clara a inatividade da empresa, mormente se considerado que estamos a falar de uma
indústria
s
iderúrgica
, de considerável porte.

Portanto, os termos e condições retratados em certidão pelo Oficial de Justiça revelam-se suficientes a retratar a dissolução irregular, aqui presumida.

Neste contexto, cumpre considerar que à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O simples exercício da gerência, naturalmente, não implica responsabilidade para aquele dela encarregado.
A sua responsabilidade somente é irradiada em caso de prática do ato ilícito. No caso da dissolução irregular, esse é o ato infracional, que é desvinculado da obrigação tributária.

O que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência da dissolução irregular nos termos do enunciado n. 435 da Súmula do STJ
.
É justamente essa desvinculação que torna irrelevante perquirir quem exercia a gerência da empresa na data de ocorrência do fato gerador.
Assim, o atual entendimento da Segunda Turma para autorizar o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio
é de que basta a verificação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu a dissolução irregular, ou seja, ainda que a gerência seja posterior à data de ocorrência do fato gerador.
(AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).

Veja-se que, a primeira vista, não socorre o Agravante o argumento da transferência da sociedade.

É preciso considerar que a CDA alude a fatos geradores ocorridos ainda em 2003/2005, sendo o auto de infração lavrado em 2006 e definitivamente constituído o crédito em 2013, tempo em que ajuizada a ação executiva fiscal.

Tal realidade não permite a conclusão de irresponsabilidade do Agravante, considerando que apenas ao
final de 2014
deu ensejo a transferência da titularidade/administração da pessoa jurídica, devendo ser acrescentado, como muito bem atentou o Juízo
a quo
, que a presunção de dissolução irregular exsurgiu ainda em 10/07/2014, portanto, período em que
o Agravante ainda detinha poder de gerência sobre a Pessoa jurídica executada
.

Valho-me novamente do STJ, ao deixar claro que "
o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -,
pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato
. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito" (STJ, REsp 1.520.257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2015). Com efeito, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EAg 1.105.993/RJ (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 01/02/2011), firmou o entendimento de que “o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução”
. (AgInt no REsp 1609232/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017)

O entendimento firmado, portanto, parece ir de encontro ao arrazoado pelo Agravante no presente recurso.

Estas razões, a mim, revelam-se suficientes à manutenção da decisão recorrida, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. TRANSFERÊNCIA DA SOCIEDADE POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A teor da Súmula 435, do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

II - A dissolução irregular é presumida com base em certidão de Oficial de Justiça, que após a citação da Empresa, dirigiu-se ao endereço informado ao fisco, frise-se, em dia de semana (quinta-feira) e em horário normal de expediente, constatando não haver ninguém no local, sequer vigilante, diligenciando, também, junto a vizinhos, retratando a inoperância da empresa naquele endereço, mormente se considerado que estamos a falar de uma indústria siderúrgica, portanto de considerável porte.

III - A CDA alude a fatos geradores ocorridos ainda em 2003/2005, sendo o auto de infração lavrado em 2006 e definitivamente constituído o crédito em 2013, tempo em que ajuizada a ação executiva fiscal. Tal realidade não permite a conclusão de irresponsabilidade do Agravante, considerando que apenas ao final de 2014 deu ensejo a transferência da titularidade/administração da pessoa jurídica, devendo ser acrescentado que a presunção de dissolução irregular exsurgiu ainda em 10/07/2014, portanto, período em que o Agravante ainda detinha poder de gerência sobre a Pessoa jurídica executada.

IV - Agravo de instrumento conhecido não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.